Tribunal: TJSP
Processo: 2187661-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora que objetivava a suspensão das cobranças das parcelas referentes ao contrato – Alegação de que foi vítima de golpe, ao efetuar pagamento de boleto, fornecido por estelionatários, para quitação antecipada do contrato,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora que objetivava a suspensão das cobranças das parcelas referentes ao contrato – Alegação de que foi vítima de golpe, ao efetuar pagamento de boleto, fornecido por estelionatários, para quitação antecipada do contrato, imputando a ré responsabilidade objetiva por má prestação de serviço – Questões alegadas na petição inicial que dependem de dilação probatória – Elementos que evidenciem a probabilidade do direito não demonstrados, de plano – Requisito previsto no art. 300, do novo CPC – Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida – Decisão de indeferimento mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187661-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CLARICE
LURICO KANEKO TANIGUCH, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187661-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18053
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187661-93.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: CLARICE LURICO KANEKO TANIGUCH
AGRAVADA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. JAYTER CORTEZ JUNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
TUTELA
DE URGÊNCIA Decisão que indeferiu o requerimento
de tutela provisória de urgência formulado pela autora que
objetivava a suspensão das cobranças das parcelas
referentes ao contrato
Alegação de que foi vítima de
golpe, ao efetuar pagamento de boleto, fornecido por
estelionatários, para quitação antecipada do contrato,
imputando a ré responsabilidade objetiva por má prestação
de serviço
Questões alegadas na petição inicial que
dependem de dilação probatória
Elementos que
evidenciem a probabilidade do direito não demonstrados, de
plano
Requisito previsto no art. 300, do novo CPC

Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida
Decisão de indeferimento mantida
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo sob a forma de instrumento
interposto contra a respeitável decisão de fls. 43/44 dos autos originários
que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu o requerimento de
tutela provisória de urgência formulado pela autora, ora agravante, que
objetivava a suspensão das cobranças das parcelas referentes ao contrato,
que afirmou ter quitado.
A recorrente sustentou, em síntese, a presença dos
requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.
Afirmou que “mesmo que o banco agravado não
tenha sido o beneficiário do pagamento realizado pela agravante, pois essa
fora vitima de um golpe do boleto falso, isso apenas ocorreu pelo fato de
que a agravada não consegue garantir a segurança dos dados de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187661-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
clientes” (fls. 5).
Além disto, “não há que se falar reconhecimento da
decadência do direito do consumidor, com fulcro no artigo 26, do Código de
Defesa do Consumidor. Isto porque na presente lide não se discutem vícios
aparentes ou ocultos de serviço impróprio ou inadequado, mas na verdade,
indenização em face dos danos decorrentes de defeito na prestação de
serviços” (fls. 15).
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, para que fosse concedida a tutela provisória de urgência
pleiteada.
Pela decisão de fls. 98/99 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 103/107),
pugnando pelo improvimento deste agravo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. dos autos originários):
“Vistos.
Indefiro o pedido de tutela de urgência.
Com efeito, não há como se convencer de que a ré tenha sido
beneficiária do pagamento do boleto, ao se considerar o beneficiário constante do
respectivo recibo (p. 35), tampouco há elementos que evidenciem falha na prestação de
serviços, ao se considerar que a autora conformou-se ao contato por whatsapp, sem o
cuidado de confirmar as informações recebidas com representantes da financeira, sendo
que ela própria apresentou ao interlocutor os dados contratuais (p. 20) do qual este se
serviu para a fraude.
Vale dizer que não há, até aqui, elementos que convençam de
que a ré deve ser responsabilizada pelo ocorrido (CDC, art. 14, § 2o, II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187661-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De não se olvidar, em acréscimo, que os prejuízos de ordem
financeira impostos à requerente poderão ser recompostos pela ré, com capacidade
financeira a tanto.
Assim, ausente convencimento da aparência do bom direito ou
mesmo do perigo na demora, indefiro, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência.
Com fundamento no art. 139, II, do Código de Processo Civil,
relego para momento oportuno a designação da audiência de conciliação prevista no art.
334 desse diploma legal, pois, inexistindo atualmente na comarca estrutura funcional
suficiente para adotar essa providência indistintamente nos milhares de processos
distribuídos anualmente a esta Vara, razoável que se faça a análise seletiva da viabilidade
da autocomposição após o contraditório, pena de se comprometer a brevidade da pauta e a
própria celeridade na solução dos litígios, em detrimento do princípio insculpido no art. 4o do
Código de Processo Civil e artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Em termos a petição inicial e não se vislumbrando hipótese de
improcedência liminar, cite-se a parte ré para ofertar resposta, por Advogado, no prazo de
15 dias, contados na forma do art. 231 no NCPC, sob advertência de revelia e confissão
quanto a matéria de fato (CPC, art. 344), cumprindo a parte requerida de logo instruir a
resposta com cópia do contrato celebrado com a parte autora.
Por se tratar de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no
art. 340 do mesmo Código.
Intimem-se.”
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a autora, na petição inicial da ação por
ela ajuizada, afirmou que, na tentativa de quitar o financiamento de
automóvel, foi vítima de golpe perpetrado por estelionatários, que lhe
forneceram um boleto falso para pagamento. Invocou a responsabilidade
objetiva da empresa ré, ora agravada, uma vez que teria feito contato com
os golpistas por meio de “WhatsApp” indicado no próprio site da ré (fls. 1/14
dos autos originários).
Requereu, então, a concessão da tutela provisória
de urgência, “para suspender os vencimentos das parcelas referentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187661-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
contrato n° 12047000216955-1” (fls. 13 dos autos originários).
Nos termos do artigo 300 do novo Código de
Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, não ficaram evidenciados, de plano,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora, ora
agravante, de modo a justificar a antecipação da tutela pretendida, com
base no artigo 300, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a autora afirmou, na petição inicial, que
“entrou no site do banco requerido, e lá fora encaminhada ao um contato via
WhatsApp, onde a pessoa que com ela falava possuía todos os seus dados”
e “acreditou tratar-se realmente de um representante do banco requerido e
assim confiou que o boleto enviado realmente era confiável” (fls. 2).
Todavia, por ora, não há prova documental
suficiente acerca da ilicitude imputada, pela agravante, à instituição
financeira agravada. Trata-se, na verdade, de matéria de fato que poderá
ser comprovada durante a instrução, com observância do princípio do
contraditório.
Ficou comprovado, apenas, que a autora efetuou o
pagamento de boleto, porém, não ficou evidenciada, de plano, falha na
prestação de serviços da ré, como foi bem observado pelo MM. Juiz da
causa (fls. 43 dos autos originários), ressalvada a reapreciação desta
matéria, por ocasião da sentença, com base nos elementos colhidos durante
a instrução.
Nestas condições, não ficou demonstrada, de plano,
a probabilidade do direito invocado pela autora, ora agravante, de modo a
justificar a antecipação da tutela pretendida, com base no artigo 300, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187661-93.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Bem por isso, mostra-se correta a r. decisão
hostilizada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela
agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pela agravante, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR